Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto e coeso, com depoimentos detalhados da vítima ratificados em Juízo, documentos bancários que comprovam a extorsão e testemunhos harmônicos que corroboram a tese acusatória, sendo afastada a alegação de insuficiência probatória.
1.1. As versões contraditórias apresentadas pela ré fragilizam sua narrativa defensiva, não superando a credibilidade das demais provas reunidas.
2. A restrição de liberdade da vítima, mantida por cerca de trinta minutos mediante trancamento em recinto fechado, associada a grave ameaça de divulgação de vídeos íntimos, configura a qualificadora prevista no art. 158, § 3o, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para extorsão simples.
3. A manutenção da prisão preventiva está amparada na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na proteção da vítima, diante da periculosidade concreta da conduta, do modo de atuação interestadual da ré e da ausência de residência fixa.
4. Recurso conhecido e desprovido.